Tribunal: STF
Processo: RE 914444
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão na qual homologada a desistência do recurso interposto por Júlio César Arantes Araújo e julgado prejudicado o recurso do INSS, opõe embargos de declaração o INSS.
    Alega, o ente estatal, que “parece ter havido certa obscuridade na referida decisão e a intenção destes embargos é deixar claro que a atualização monetária se dará conforme o pedido do RE interposto pelo INSS, qual seja, a aplicação do art. 5º da Lei 11.906”.
    É o relatório.
    Decido.
    Não há vícios a sanar.
    Não padece do vício da obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma clara, o prejuízo do apelo extremo do ente estatal ante o reconhecimento do pedido pelo recorrido, uma vez que, no caso, o único pedido passível de reconhecimento é aquele formulado pelo INSS no recurso extraordinário. 
    Consabido, ademais, não se encontrar o magistrado, na esteira do entendimento jurisprudencial pacificado por esta Excelsa Corte, obrigado a responder a todos os argumentos veiculados pelos litigantes. Precedentes: AR 2393-AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23.3.2015; Rcl 5783-ED-ED, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2014; AR 2397-AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.8.2014; Pet 4071-AgRED, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, DJe 21.8.2009 e RE 465.739-AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Carlos Britto, DJ 24.11.2006.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC/1973.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora